Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735313-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OLINDA RITSUKO HARADA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ESTIPULAÇÃO EM COTA DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE. NÃO CABIMENTO. NÃO RENOVAÇÃO DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS SEGURADOS. NECESSIDADE. PRAZO PREVISTO EM CONTRATO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA ESTIPULANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Vale esclarecer: ter uma alta renda e comprometê-la com gastos ordinários não se confunde com o conceito legal de hipossuficiência. 2. A segurada tem legitimidade para figurar no polo ativo do feito quando discute o possível o cancelamento ocorrido de forma irregular no contrato firmado com a seguradora, ainda seja o plano de saúde contratado por meio de terceiro (estipulante). 3. O contrato de seguro se presta a cobrir determinados riscos individuais, os quais são transferidos e rateados entre todos os contratantes, de acordo com o valor estipulado no contrato. Ou seja, tem seu funcionamento regulado pelo equilíbrio atuarial. 3.1 Considerando o mutualismo próprio a esse contrato, a seguradora tem a opção de não renovar a apólice de cobertura, se comunicar os segurados com antecedência razoável. 4. Descumprido o prazo da notificação prévia aos segurados, a pessoa jurídica comete um ilícito em face dos quais há de se apurar se há danos materiais a serem reparados. 5. Os danos morais exigem a efetiva demonstração do dano, sem o qual não cabe a condenação ao pagamento de indenização. 6. O inadimplemento contratual gera mero dissabor/aborrecimento/irritação. Isso porque, em regra, complicações contratuais não são um fato incomum ou imprevisível. A fixação de danos morais deve ser feita em casos excepcionais, quando o cenário fático revelar contornos próprios que fujam ao padrão típico e, nesse contexto, sejam capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso IV, 5o, incisos X, XXI, XXIII e XXXVI, ambos da Constituição Federal, 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 11 a 21, 157, 186, 187, 217, 317, 421, parágrafo único, 422, 765, 801, §2o, 927, 931, 932, inciso II, todos do Código Civil, 2o, 3o, §2o, 34, 35, inciso I, 39, caput e incisos II, IV, IX, X e XIII, 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 17 da Lei 9.656/98, narrando acerca da ilegalidade do rompimento contratual. Salienta que é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida individual que foi renovado ininterruptamente por longo período. Defende que a associação estipulante não respeitou o prazo necessário para notificar a contratante sobre a não renovação do seguro. Afirma, ainda, que a rescisão de contrato firmado há quase duas décadas viola sua função social. Sustenta que a associação tem ultrapassado os limites quanto à oferta para a contratação de novo seguro, além de lhe compelir a firmar um novo vínculo em condições piores ao contrato anterior. Defende ter sofrido danos morais e que faz jus à percepção de dano material; c) artigos 5o, inciso XXXV, da CF, 489, §1o, inciso II, 1.022, parágrafo único, inciso II, 1.025 e 1.026, §2o, todos do CPC, ao argumento de que não houve, em momento algum, o objetivo protelatório alegado em julgamento de embargos. Narra sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais e que não houve fundamentação hábil a demonstrar o intuito protelatório do recurso ventilado. Requer o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Pleiteia a concessão do benefício gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637. Também em contrarrazões, a parte recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 66983488 e ID 66983489. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos X, XXI, XXIII, XXXV e XXXVI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 11 a 21, 157, 186, 187, 217, 317, 421, parágrafo único, 422, 765, 801, §2o, 927, 931, 932, inciso II, todos do Código Civil, 2o, 3o, §2o, 34, 35, inciso I, 39, caput e incisos II, IV, IX, X e XIII, 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 17 da Lei 9.656/98, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028